Tribunal: TJDFT
Processo: 0705871-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0705871-27.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: LUIZ CARLOS DA COSTA E SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de Conhecimento n.o 0750290-66.2024.8.07.0001, determinou que o banco agravante apresentasse os documentos, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia, limitada a 30 dias, arbitrando o prazo de 10 (dez) dias para cumprimento da obrigação. Em suas razões recursais (ID n.o 68923468), a parte agravante pede, preliminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, com a consequente suspensão da decisão, ante a possibilidade sofrer prejuízos irreparáveis. No mérito, busca o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e afastar a multa estabelecida pelo descumprimento e, caso não a afaste, que reduza o valor cominado para o montante de R$ 50,00 (cinquenta reais), em razão de o valor estabelecido ser excessivo, desproporcional e totalmente fora da razoabilidade. Preparo juntado no ID de n.o 68923470. A parte agravada apresentou petição no ID n.o 68968672, requerendo a imediata rejeição do agravo, uma vez que apresentado intempestivamente. É o relatório. DECIDO: O artigo 1.019, I, do CPC, estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e b) probabilidade de provimento do recurso. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Inicialmente, em relação à intempestividade do recurso, tendo em vista que a decisão que estabeleceu a multa já havia sido estabilizada, consigna-se que, de acordo com o entendimento exarado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, as astreintes podem ser revistas a qualquer tempo, inclusive de ofício, não se sujeitando aos institutos dapreclusãoe da coisa julgada. Nesse sentido, confiram-se julgados deste e. Tribunal, in verbis: “(...) 2. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre a possibilidade de rediscussão do cabimento das astreintes após a preclusão da decisão que as cominou, pois ela não preclui e tampouco faz coisa julgada (Tema Repetitivo 706 - REsp 1.333.988/SP). Assim, é possível rediscutir a multa cominatória a qualquer tempo. Preliminar de inadequação da via eleita rejeitada. (...) 4. O STJ já se manifestou sobre a possibilidade de rediscussão do cabimento das astreintes após a preclusão da decisão que as cominou, pois ela não preclui e tampouco faz coisa julgada (Tema Repetitivo 706 - REsp 1.333.988/SP). Não há nulidade por erro de procedimento do juízo de origem que entendeu por dispensar a parte do cumprimento das astreintes, já que a sua incidência pode ser revista a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição. (...) 12. Recurso de Apelação conhecido provido em parte para converter a obrigação de fazer em perdas e danos. Recurso adesivo conhecido e provido em parte para julgar inaplicável a astreinte fixada e determinar o levantamento da penhora”. (Acórdão 1906365, 0700678-67.2021.8.07.0001, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/08/2024, publicado no DJe: 28/08/2024.) “APELAÇÃO CIVIL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO INTEGRAL. ASTREINTE. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. PRO JUDICATO. NÃO APLICAÇÃO. 1. A decisão que comina astreintes não preclui nem faz coisa julgada material, podendo, por isso mesmo, ser excluída ou modificada, a qualquer momento, a requerimento da parte ou até mesmo de ofício. Tema 706. 2. A exclusão ou a modificação do valor da multa cominatória não é suscetível de preclusão sequer pro judicato. Precedentes. 3. A multa deve ser arbitrada observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que seja mantida a sua força coercitiva, mas sem gerar enriquecimento sem causa ao seu beneficiário. 4. Negou-se provimento ao recurso”. (Acórdão 1798375, 0737597-89.2020.8.07.0001, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/12/2023, publicado no DJe: 20/12/2023.) (Com destaques) Dessa forma, não resta qualquer dúvida quanto a possibilidade de revisão da astreinte anteriormente fixada, posto que esta não é atingida pela preclusão. No caso, o requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação não está presente, pois, de acordo com a jurisprudência, o artigo 537, § 3o, do CPC prevê que “a decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte”. (Acórdão 1916968, 0724987-53.2024.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, j. 03/09/2024, p. 11/09/2024.) Logo, para levantamento do valor faz-se necessário que haja uma sentença favorável à parte autora/agravada, o que não se sabe se vai acontecer. O requisito da probabilidade de provimento do recurso também não está devidamente preenchido, pois a análise quanto aos fundamentos relativos à inexigibilidade da multa ou sua minoração afirmados pela parte agravante/requerida constituem o mérito da demanda, o que deve ser analisado e decidido após cognição exauriente, dentro do que é possível em sede de agravo de instrumento, e sem que resulte em supressão de instância, ainda mais se o pedido feito parte autora/agravada está relacionado com parte do próprio mérito da causa principal. Ademais, a finalidade da multa prevista nos arts. 536, § 1o, e 537 do CPC é a de tornar efetivo o cumprimento da tutela jurisdicional ou da decisão que a estipulou, mediante a fixação de pena pecuniária capaz de compelir a parte obrigada a cumprir a determinação judicial, com nítido caráter inibitório e persuasivo. Não objetiva, por conseguinte, compensar a parte requerente da violação do seu direito material, mas constranger a parte adversa a executar a obrigação de fazer cominada pelo Juízo. No caso, apesar de ter sido inicialmente fixada em R$ 1.000,00 até o limite de 30 (trinta) dias, esta multa não se mostrou eficaz a compelir o banco/agravante ao cumprimento da medida judicial imposta de juntar os documentos constantes da decisão ora atacada. Tanto é que a multa foi novamente estabelecida pela decisão de ID n.o 226051483 PJe-1, exatamente pelo descumprimento da decisão. Logo, não há que se falar em seu afastamento ou muito menos em sua diminuição. Posto isso, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo, devendo o processo prosseguir normalmente até a decisão final do presente agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo legal. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador